Tribunal: CARF
Processo: 18470.720355/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720355/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.797 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
YANDI CURVACHO DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EM SEDE DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
OBJETO
DO
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível ao julgador, em sede de recurso voluntário, proceder à
retificação da DAA, mormente quando a matéria objeto da alteração pleiteada
não foi objeto do lançamento, logo não compõe a lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

A seguir, transcrevo relatório do acórdão no A seguir, transcrevo relatório do
acórdão no 03-77.308 da 4a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS (fls. 39 e segs.).
“O contribuinte supracitado foi intimado impugnar o valor do Imposto de Renda
Pessoa Física suplementar do ano-calendário de 2009 de R$ 7.843,64, com multa e
juros de mora. Tal fato decorreu da omissão de receita, no valor de R$ 84.816,62 e
IRRF de R$ 14.483,62, da UNIMED –RIO , CNPJ 42.163.881/0001-01.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de
Lançamento de e-fls.04 a 08.
O SRL apresentado foi indeferido pela DRF de origem, conforme e-fls.10 e 11.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720355/2012-90
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.797 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720355/2012-90

Tempestivamente, foi apresentada impugnação , de e-fl.02 , contestando a
exigência fiscal.
Alega que não declarou os valores da UNIMED RIO por erro não intencional,
informando que os mesmos são tributáveis e devem ser considerados conforme DIRF
juntada aos autos.
Outrossim., argumenta que colocou os rendimentos do Centro Oftalmológico
Méier, CNPJ 06.262.437/0001-80, no valor de R$ 39.481,95, como sendo tributáveis,
mas que devem ser colocados como isentos e não tributáveis, já que ser tratam de
lucros e dividendos apurados a partir de 1996, conforme DIRF.
As alterações propostas resultariam num imposto devido de R$ 3,09.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
contencioso
administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“O contribuinte admite que houve a omissão de receita, no valor de R$
84.816,62 e IRRF de R$ 14.483,62, da UNIMED –RIO , CNPJ 42.163.881/0001-01,
tornando incontroverso a infração.
Por sua vez, a alteração do rendimento do Centro Oftalmológico Méier, CNPJ
06.262.437/0001-80, no valor de R$ 39.481,95, declarado como tributável, mas que
seria isento e/ou não tributável, já que ser tratam de lucros e dividendos distribuídos
aos sócios e apurados a partir de 1996, conforme DIRF , de e-fl.16, não pode ser
aceita.
O contribuinte solicita a alteração após perder a espontaneidade, nos termos do
art.7o do Decreto 70.235/1972, acrescido do fato de somente trazer a DIRF da
sociedade da qual é sócio. Após a perda da espontaneidade, cabe ao contribuinte
comprovar cabalmente que o rendimento era isento e/ou não tributável, não bastando
somente a DIRF, haja vista que por ser sócio/proprietário tem ingerência na sociedade,
mas também outros elementos de prova como a contabilidade da empresa,
demonstrando que o rendimento recebido se enquadra dentro das normas legais para
não ser tributável, nos termos da Lei 13.105/2015 – CPC, em seu art.373, ( o ônus da
prova incumbe a quem alega) e do Decreto 70.235/1972, em seu art.29 (Na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias)
Destarte, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo a
exigência fiscal com os consectários legais.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 48 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação. Anexa documentos.
É o relatório.

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.797 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720355/2012-90

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Do relatório acima tem-se que a recorrente admitiu a omissão de rendimentos
recebidos da Unimed Rio, tornando-se a matéria então preclusa.
Desta forma, a matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento é a
suposta isenção do imposto pleiteada pela recorrente dos recebimentos da empresa Centro
Oftalmológico Méier, da qual é sócia, que alega ter equivocadamente oferecido à tributação em
sua DAA. Solicita a interessada a correspondente alteração em sua declaração.
Ocorre que os rendimentos auferidos da citada fonte pagadora não foram objeto
do lançamento, logo não integram a lide. Cabe aqui esclarecer que não é possível, em sede de
recurso voluntário, que se proceda à retificação da declaração apresentada e nem que se
compense eventuais erros do declarante com base de crédito tributário a ser lançada. A
restituição ou compensação de imposto pago indevidamente ou a maior, se for o caso, deve ser
pleiteada diretamente pelo interessado junto à Receita Federal.
Assim sendo, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão da turma
julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital